Tribunal: TJSP
Processo: 1024337-55.2022.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
CONTRATO DE ADESÃO À COOPERATIVA PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - RESOLUÇÃO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO - Aplicação do CDC, conforme Súmula 602-STJ - Autor que pleiteia a resolução, fundada na falta de previsão para a entrega da unidade imobiliária - Sentença de parcial procedência, com a condenação da ré à devolução de 90% dos valores pagos - Pedido indenizatório indeferido - Recursos das

Ementa:
CONTRATO DE ADESÃO À COOPERATIVA PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - RESOLUÇÃO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO - Aplicação do CDC, conforme Súmula 602-STJ - Autor que pleiteia a resolução, fundada na falta de previsão para a entrega da unidade imobiliária - Sentença de parcial procedência, com a condenação da ré à devolução de 90% dos valores pagos - Pedido indenizatório indeferido - Recursos das partes - Ré que visa à majoração do valor de retenção, excluindo o seguro prestamista e os juros de mora, com incidência de correção monetária pelo INCC - Descabimento - Não obstante o esforço da ré em explicar o procedimento administrativo previsto em seu regimento interno, no que concerne à adesão e às formas de contemplação, inclusive por meio da prova oral, não logrou assegurar qual o prazo concreto para o término da obra, permanecendo o autor no plano da incerteza para o recebimento da unidade - Desistência do negócio, após 08 anos de pagamento, que foi motivada pela falta de perspectiva da entrega do imóvel - Apesar disso, fica mantida a restituição parcial e a incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado, pois o autor não recorreu da sentença nestes tópicos - Correção monetária pela Tabela do TJSP, diante da restituição decorrente da resolução contratual - INCC que se destina a corrigir parcelas no período de construção - Seguro prestamista que, na espécie, não pode ser retido pela ré - Apólice que não comprova a contratação, tendo como beneficiário o cooperado - Recurso do autor, insistindo na indenização por danos morais - Cabimento - Falta de clareza a respeito da data da entrega da unidade, que frustrou a expectativa do autor no recebimento do imóvel, mesmo após o pagamento por 08 anos - Indenização fixada em R$ 10.000,00 - Sentença reformada, com ônus da sucumbência integralmente à ré, com majoração dos honorários em sede recursal - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.